Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em saber se o agravo de instrumento atende ao requisito de admissibilidade da dialeticidade recursal e (ii) em saber se há abusividade nos reajustes do valor da mensalidade do plano de saúde contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
5. A imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde é admitida quando decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade.
6. A abusividade do reajuste e eventual vício de informação são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A dialeticidade recursal exige que as partes impugnem especificamente os termos da decisão agravada. 2. As alegações de abusividade do reajuste e eventual vício de informação devem ser analisadas durante a instrução processual pelo Juízo de Primeiro Grau. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento, o que afasta o pressuposto da probabilidade do direito”.

_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 16, XI; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.024.489, Rel.(a) Min.(a) Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, AI 0705435-39.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2023; TJDFT, AI 0715658-56.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 10.2.2022.